Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700432-74.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE AGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILANDIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal de Águas Claras em face do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, o qual declinou da competência para processar e julgar o feito com fulcro no art. 63 da Lei n. 9.099/95. O Juízo Suscitado afirma, em síntese, que o local em que ocorridos os fatos noticiados no Termo Circunstanciado insere-se na Região Administrativa do Águas Claras e, portanto, inclui-se na competência da respectiva Circunscrição Judiciária. Por sua vez, o Juízo Suscitante defende que o suposto delito de menor potencial ofensivo teria ocorrido em Ceilândia, conforme consta da ocorrência policial (Setor P – QNP 32 CJ O LT 28), de forma que entende que a competência para decidir o presente feito é do Juizado Especial Criminal da Ceilândia/DF, ora suscitado. É o breve relato. Com fulcro no art. 22, II, RITRJE, designo o Juízo SUSCITADO para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as devidas informações (art. 22, I, do RITRJE). Após, dê-se vista ao Ministério Público (art. 23 do RITRJE). Comuniquem-se. Expeçam-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito